Tribunal: STF
Processo: Rcl 6396
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 3. 
   PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
   INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
O agravante alega ofensa à 
   Súmula Vinculante nº 3 desta Corte, tendo em vista que, no 
   procedimento de tomada de contas em que foram julgadas 
   irregulares as contas referentes ao período em que o agravante 
   foi prefeito de Nobres-MT (1997-2000), não foi respeitado o seu 
   direito à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido 
   intimado para o ato de julgamento de suas contas e porque seu 
   nome não foi incluído na pauta de julgamentos. Sustenta que o 
   contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em qualquer 
   processo perante o Tribunal de Contas da União.
Contudo, a 
   Súmula Vinculante nº 3 se dirige, exclusivamente, às decisões do 
   Tribunal de Contas da União que anulem ou revoguem atos 
   administrativos que beneficiem algum interessado. Os precedentes 
   que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 3 tratam 
   tão-somente de decisões da Corte de Contas que cancelaram 
   aposentadorias ou pensões. Em nenhum deles há referência a 
   procedimentos de tomadas de contas.
O procedimento de tomadas de 
   contas se destina à verificação, pelo Tribunal de Contas, da 
   regularidade da utilização das verbas públicas pelos 
   responsáveis. Ou seja, este procedimento não envolve a anulação 
   ou a revogação de um ato administrativo que beneficia o 
   administrador público.
Inadequação da hipótese descrita nos 
   autos à Súmula Vinculante nº 3, razão por que incabível a 
   reclamação. 
Agravo regimental desprovido.